Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701605-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA DE MATOS SARMENTO, ANTONIO CARLOS MATOS, EVA MARIA DAS GRACAS MATOS ALMEIDA, GERALDO SARMENTO MATOS, MARIA LUIZA SARMENTO DE MATOS E OLIVEIRA, RITA DE CASSIA MATOS, LEONARDO BERNARDINO MADUREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUINA DE MATOS SARMENTO, ANTÔNIO CARLOS MATOS, EVA MARIA DAS GRAÇAS MATOS ALMEIDA, GERALDO SARMENTO MATOS, MARIA LUIZA SARMENTO DE MATOS E OLIVEIRA, RITA DE CASSIA MATOS e LEONARDO BERNARDINO MADUREIRA, tendo por objeto a r. decisão (ID 80759312) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0729747-81.2020.8.07.0001. Na origem, os agravantes perseguem a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. O ilustre Juízo a quo se declarou incompetente para processar a demanda e declarou competente o foro de Minas Gerais (Comarcas de Salinas/MG ou Montes Claros/MG). Transcrevo o seguinte trecho da r. decisão: "Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por JOAQUINA DE MATOS SARMENTO, ANTONIO CARLOS MATOS, EVA MARIA DAS GRACAS MATOS ALMEIDA, GERALDO SARMENTO MATOS, MARIA LUIZA SARMENTO DE MATOS E OLIVEIRA, RITA DE CASSIA MATOS, LEONARDO BERNARDINO MADUREIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A , partes qualificadas nos autos. O feito foi recebido nos moldes da decisão sob ID 72530077. O Banco do Brasil manifestou-se no ID 76579555, no qual alega a incompetência desse juízo, dentre inúmeros outros pedidos, oportunidade em que requer que seja declinada a competência para o Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região ou, não sendo esse o entendimento desse juízo, para a comarca do domicílio do autor (Salinas/MG). Decido. No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. Verifico que o beneficiário originário da cédula de crédito rural Sr. Geraldo Ferreira de Matos (falecido) tinha domicílio na cidade de Salinas/MG, conforme se observa do ID 72374399 - Pág. 3, bem como o outro beneficiário/autor (Sr. Leonardo Bernardino Madureira) possui domicílio em Montes Claros/MG, conforme se observa do ID 72374400 - Pág. 4 . As agências bancárias que emitiram as cédulas de crédito rural, objeto da presente liquidação, por sua vez, são localizadas nas cidades de Salinas/MG (ID 72374399 - Págs. 1/4) e Janaúba/MG (ID 72374400 - Págs. 2/4). Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a demanda poderia ter sido ajuizada pelos autores no foro dos domicílios dos beneficiários do título ou no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Assim, acolho a alegação de incompetência desse juízo para o processamento do feito e, ante a diversidade dos beneficiários indicados nas cédulas de crédito rural, faculto-lhes a escolha do foro de Minas Gerais competente (Salinas/MG ou Montes Claros/MG), para o qual deverá ser encaminhado os autos eletrônicos. Intimem-se e, após manifestação dos autores nos termos do parágrafo supra, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao juízo competente.” Inconformados, os autores da ação recorrem. Alegam ter optado por ajuizar a ação executiva na capital federal, pois assim lhe faculta o art. 46 e art. 53, III, “a”, ambos do CPC/15, bem como pelo que restou decidido no REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano. Sobre a competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) Como é sabido, o Banco do Brasil possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Em princípio, tal fato revela, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Esse posicionamento encontra lastro na jurisprudência da Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1255825, 07013779520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. 2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido na origem, portanto, falece ao autor interesse recursal quanto ao ponto nesse caso. Não se conhece do recurso quanto ao ponto, em consequência. 3. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 4. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência da autora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1281764, 07217418820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Além disso, verifica-se fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça mineira, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça mineira até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator